Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. Via de regra, não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor, quando há sua expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente, pois o empréstimo para desconto em folha de pagamento é relação jurídica autônoma e independente. Nos contratos de cartão de crédito consignado, o desconto mensal efetuado para pagamento mínimo do cartão de crédito visa abater os encargos de financiamento, de modo que o valor principal da dívida, enquanto não quitado pelo consumidor, é mensalmente refinanciado, acrescido de juros e outros encargos, o que acarreta, por vezes, uma dívida impagável. No caso dos autos, contudo, deu-se a efetiva utilização do cartão de crédito, nessa modalidade, comprovada pelas inúmeras compras diversas em padarias, drogarias, supermercados, inclusive pagamentos parcelados de conta telefônica e quitação de parte do saldo devedor, além do que era descontado mensalmente na folha consignável da consumidora. Tal evidencia que ela tinha ciência de que estava contratando um cartão de crédito, que assim utilizou, com previsão de pagamento do mínimo mensal em folha consignável. Inexistindo vício de consentimento, o fato de a consumidora ter optado por utilizar crédito com a cobrança de taxas de juros elevadas e pagar, por inúmeros meses, apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito, gerando saldo devedor superior à dívida original, não é suficiente para a declaração de nulidade do negócio jurídico. Se não houve a prática de ato ilícito pelo banco autor, não há danos morais a serem indenizados.